Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, §2o, VII, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciado por incursão ao artigo 157, §2o, VII, do Código Penal, depois que, supostamente, subtraiu telefones celulares, ameaçando a vítima com uma faca.
2. Verificada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, inexiste ilegalidade na decisão que manteve a segregação preventiva, porque preenchidos os pressupostos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, a gravidade concreta das ações criminosas e o histórico infracional da paciente, independentemente das alegadas condições pessoais favoráveis, importa na insuficiência e na inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para conter o ímpeto delituoso.
3. Segundo disciplinado no artigo 1o, parágrafo único, da Instrução 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, prisões recentes, sem qualquer indicação de embaraço no curso processual, não comportam intervenção para reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa.
4. Impetração conhecida. Ordem denegada.